Tribunal: TJSP
Processo: 0000335-16.2018.8.26.0575
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – POSSE DE ARMA DE FOGO– Sentença condenatória/absolutória – Absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o réu possuía diversas armas de fogo de uso permitido e dezenas de munições, também de uso liberado, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar –

Ementa:
APELAÇÃO – POSSE DE ARMA DE FOGO– Sentença condenatória/absolutória – Absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o réu possuía diversas armas de fogo de uso permitido e dezenas de munições, também de uso liberado, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar – Impossibilidade de reconhecimento do delito previsto no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/03, à luz do princípio da ofensividade (Nullum crimen sine injuria), idôneo para reduzir a intervenção penal, in casu, ao mínimo necessário e, desse modo, inclusive, reforçar a sua legitimidade e a sua confiabilidade – RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000335-16.2018.8.26.0575, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é
apelante/apelado LUPÉRCIO APARECIDO RIBEIRO, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos
negaram provimento ao recurso do Ministério Público e ao recurso da
Defesa. Vencido o Exmo. Desembargador Silmar Fernandes que dar
parcial provimento ao recurso do Ministério Público, sem declaração de
voto, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000335-16.2018.8.26.0575 -Voto no 2054
2
VOTO no 2054
APELAÇÃO no 0000335-16.2018.8.26.0575
COMARCA: São José do Rio Pardo (1a Vara Judicial)
APELANTES e APELADOS: Lupércio Aparecido Ribeiro e Ministério
Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dr. Wyldensor Martins Soares
APELAÇÃO
POSSE DE ARMA DE FOGO Sentença
condenatória/absolutória Absolvição por atipicidade da conduta
ou insuficiência probatória Descabimento Materialidade e
autoria comprovadas Prova cabal a demonstrar que o réu possuía
diversas armas de fogo de uso permitido e dezenas de munições,
também de uso liberado, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar
Impossibilidade de
reconhecimento do delito previsto no artigo 16, caput, da Lei no
10.826/03, à luz do princípio da ofensividade (Nullum crimen sine
injuria), idôneo para reduzir a intervenção penal, in casu, ao
mínimo necessário e, desse modo, inclusive, reforçar a sua
legitimidade e a sua confiabilidade RECURSOS DEFENSIVO E
MINISTERIAL NÃO PROVIDOS.
Vistos.
Tratam-se de apelações criminais interpostas pelo
representante do Ministério Público do Estado de São Paulo e por Lupércio
Aparecido Ribeiro contra a r. sentença de fls. 251/262, que os condenou pela
prática do crime previsto no artigo 12, caput, da Lei 10.826/03 e, nos termos
da súmula 337 do Superior Tribunal de Justiça, abriu vista dos autos ao
representante do Ministério Público para oferecimento de suspensão
condicional do processo.
Nas razões de seu recurso (fls. 274/281), pleiteia o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000335-16.2018.8.26.0575 -Voto no 2054
3
Ministério Público, sucintamente, a condenação do réu como incurso no
artigo 16, caput, da Lei no 10.826/03.
A defesa, em suas razões (297/302) requer, em
síntese, a absolvição por atipicidade da conduta.
Os recursos foram devidamente contra-arrazoados
(fls. 290/296 e 308/313).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento de ambos os recursos (fls. 351/359).
É o relatório.
Os recursos defensivo e ministerial não comportam
provimento.
Consta da denúncia que, no dia 09 de fevereiro de
2018, por volta das 07h30min., no Sítio Santa Delfina, Vale do Redentor II,
na cidade e comarca de São José do Rio Pardo, o ora apelante/apelado
possuía e tinha sob sua guarda, 01 (uma) munição de calibre 7.62, marca
CBC, de uso restrito, o que fazia sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar. Consta, ainda, que nas mesmas condições
de tempo e espaço, LUPÉRCIO possuía e mantinha sob sua guarda, no
interior de sua residência, 01 (uma) arma de fogo calibre 380, 01 (uma) arma
de fogo calibre 22, marca Rossi , numeração C75525, 01 (uma) arma de fogo
calibre 32, marca Smith & Wesson, numeração 497410, 01 (uma) arma de
fogo calibre 38, marca Taurus , numeração 488092, 50 (cinquenta) cartuchos
íntegros, marca CBC, 35 (trinta e cinco) cartuchos íntegros, sendo 25 (vinte e
cinco) da marca CBC e 10 (dez) SB, 02 (dois) cartuchos íntegros de marcas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000335-16.2018.8.26.0575 -Voto no 2054
4
RWS GECO-12-ROTTWEH e CBC-12-TRAP, 28 (vinte e oito) cartuchos
íntegros da marca CBC-38-SPL, 02 (dois) cartuchos íntegros da marca
CBC-38-SPL+P , 01 (um) cartucho íntegro da marca CBC-38SWL, 10 (dez)
cartuchos íntegros, sendo 06 (seis) da marca CBC-38-SPL , 01 (um) da marca
MRP-38- SPL , 02 (dois) da marca CBC-38-S&W e 01 (um) CBC-38-SPL-
TREINA, 01 (um) cartucho íntegro da marca CBC-30, 04 (quatro) cartuchos
íntegros, sendo 02 (dois) da marca CBC-32-S&W e 02 (dois) CBC-32-SWC
, todos de uso permitido, o que fazia sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo auto
de prisão em flagrante (fl. 02), pelo boletim de ocorrência (fls. 08/10), pelo
auto de exibição e apreensão (fls. 11/13), pelos laudos periciais das armas de
fogo e das munições apreendidas (fls. 57/60, 61/64, 65/74, 75/78, 79/82,
87/90, 91/94 e 99/101) os quais constataram suas potencialidades lesivas e
aptidão para realização de disparos e, bem como pela prova ora oral colhida
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
O réu, interrogado em juízo (mídia SAJ), confessou
parcialmente a prática delitiva, afirmando que as armas são de família, de seu
bisavô que passou para seu pai e deste que lhe passou. Não sabia da
gravidade do problema, sendo armas que nunca foram usadas. Achava que
nem prestavam. Elas ficaram em seu poder, mas nunca pensou em restaurá-
las. A munição de fuzil estava numa caixa em uma residência onde foi fazer
limpeza. Gostou do objeto, achou bonita e queria fazer um chaveiro. Acabou
não fazendo com medo de estourar a espoleta dela. Esclareceu que é
trabalhador, nascido na cidade, nunca lesou a sociedade com nada e paga seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000335-16.2018.8.26.0575 -Voto no 2054
5
impostos. Pede que seja reconsiderada a leitura do processo para que veja
qual seria sua responsabilidade. As armas estavam bem fechadas em seu
armário, para ninguém pegar. Nunca precisou efetuar disparos com as armas
e não poderia confiar nas armas, porque eram muito antigas. Quando a polícia
chegou lá, o Mancuso, com acusação de telefonema anônimo, recolheu a
polícia para dentro da residência e entregou pessoalmente as armas para o
policial Mancuso.
Por outro lado, os policiais militares Dejair Mirilla
Calmona Sobrinho e Cláudio Donizete Gomes ouvidos em juízo (mídia SAJ),
asseveraram que, na data dos fatos, efetuavam patrulhamento de rotina,
quando visualizaram um veículo VW Gol com dois indivíduos em seu
interior, sendo um deles o réu Edison, os quais demonstraram nervosismo ao
avistarem a viatura policial, razão pela qual resolveram abordá-los. Em
revista pessoal, nada de ilícito foi localizado. Contudo, em vistoria veicular,
encontraram uma espingarda, calibre 12, com numeração suprimida, sendo
que Edison alegou tê-la comprado de uma pessoa desconhecida e que iria
vendê-la para comprar drogas. Contudo, na Delegacia de Polícia, Edison
mudou sua versão e aduziu que estava guardando o armamento para uma
pessoa chamada Márcio, de vulgo “Zóio”. Por fim, disseram que Márcio
havia sido preso no dia anterior, com munições de igual calibre ao da arma
apreendida com Edison.
Por sua vez, o policial militar João Carlos Mancuso,
ouvido em juízo (mídia SAJ), esclareceu que recebeu denúncias de pessoas
que diziam que estavam ouvindo tiros que vinham do sítio do réu. Dirigiu-se
ao local e indagou o réu sobre a existência de armas de fogo no local, pelo
que ele prontamente confessou que havia e autorizou a entrada. Localizou as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000335-16.2018.8.26.0575 -Voto no 2054
6
armas, algumas carregadas e diversas munições, razão pela qual deu voz de
prisão réu, o qual disse que mantinha as armas no lá para sua defesa porque o
local é perigoso. No dia que ele foi preso, ladrões invadiram o local porque
ficaram sabendo que o réu foi preso e então deram um grande prejuízo ao réu.
O local é perigoso sim. Ele não tinha nenhuma arma com registro. O réu
possui registros criminais por compra de produtos de origem suspeita, uma
vez que ele tem um ferro velho. Conhece ele por causa disso apenas. Não
havia notícia de comercialização de armas. O acusado franqueou a entrada e
prontamente disse que tinha as armas. Algumas armas aparentavam ser velhas
e outras não. As velhas não sabe o resultado da perícia acerca do potencial
ofensivo. As armas estavam dentro de um guarda-roupas. Uma delas
espingarda, estava encostada atrás da porta.
Por outro lado, a testemunha de defesa Flávio
Antônio Barreto Inarelli, ouvido em juízo (mídia SAJ), afirmou conhecer o
réu, pois fazem dupla de cantoria juntos e afirmou que já viu as armas
jogadas na residência do réu, a qual possui um depósito de ferro velho, onde
viu as espingardas velhas jogadas. Fazia uns 2 ou 3 anos que as armas
estariam ali. Pelo que sabe, o réu guardava as armas como relíquias do pai.
Nunca ouviu falar de ameaças contra ele. O local tinha muito roubo. O que
sabe é que no dia que o réu foi preso, pessoas entraram em sua residência e
furtaram o local. Antes disso não. A aparência das armas era antiga. O pai do
réu faleceu há dois anos e meio ou três anos. O réu comentou sobre a
munição de fuzil dizendo que achou a bala no meio das sucatas que ele
compra. Ele disse que ia fazer um chaveiro para guardar. Tem amizade com o
réu há vários anos e ele é pessoa bem tranquila, honesta e trabalhadora.
A testemunha de defesa Paulo Celso Vasconcelos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000335-16.2018.8.26.0575 -Voto no 2054
7
ouvido em juízo (mídia SAJ) informou ser cunhado do réu e que seu sogro
morava na sede de uma fazenda antiga e sempre houve armas antigas,
espingarda e coisas antigas. Acha que seu sogro deve ter passado para seu
cunhado. Pelo que se recorda era coisa antiga. As armas estariam com o réu
há uns cinco anos mais ou menos. Nunca viu o réu usando as armas ou
fazendo disparos na roça para ver se funcionava. Não sabe onde o réu
conseguiu a bala de fuzil. Pelo que se recorda era só herança do pai dele e
nada sabe sobre ameaças. Por vir de família acha que o réu continuou com as
armas pelo valor sentimental. O réu é pessoa tranquila, de boa conduta e está
casado há 37 anos.
A testemunha de defesa José Roberto Xavier Filho,
ouvido em juízo (mídia SAJ), asseverou ter conhecimento das armas, porque
o finado pai do réu já tinha mostrado as armas e não tinha para quem deixar.
Então ele resolveu deixar para o réu porque os irmãos dele não queriam. O
pessoal antigo costumava caçar, então tinham as armas. Não sabe onde o réu
guardava as armas lá. Viu as armas, mas não sabe onde ele guardava. O réu
também mostrou a munição de fuzil, mas não sabe onde ele a adquiriu. O réu
e tinha um chaveiro com uma munição igual que seu pai lhe deixou. O
pessoal antigo gostava disso. O réu falou diretamente para a testemunha que
queria fazer um chaveiro com a bala de fuzil. O réu trabalha com reciclagem.
As armas eram muito velhas. Nada sabe sobre as denúncias de disparo e,
mesmo morando em um sítio vizinho ao réu, nunca ouviu qualquer disparo de
arma de fogo.
Ressalta-se, por oportuno, que policiais e guardas
municipais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser
valorados como quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000335-16.2018.8.26.0575 -Voto no 2054
8
depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de
idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse
concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos
constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação.
O depoimento prestado se mostrou isento, coerente e
válido. Merece a normal credibilidade dos testemunhos em geral. Como toda
testemunha, o agente policial ou mesmo o guarda municipal assume o
compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando
sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso
testemunho. Diferente do réu que pode cometer perjúrio sem nada arcar.
Assim, o testemunho vale, não pela condição do depoente, mas pelo conteúdo
de verdade que exprime. Estando o depoimento do agente da lei em harmonia
com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se
tratar de policial.
Não é demais trazer à colação o que já decidiu a
respeito o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (Habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000335-16.2018.8.26.0575 -Voto no 2054
9
Corpus no 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 11.04.97).
E este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo não
discrepa:
“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade -
Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de
Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque
ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro
contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao
depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse
taxado de suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal no
103.338-3/6, Rel. Des. Ubiratan de Arruda, 9o Câmara Criminal, j.
em 30/01/200).
“PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como policiais
militares, civis e agentes penitenciários, não são, apenas pela sua
condição funcional, suspeitos de parcialidade quando prestam
declarações como testemunhas em processo criminal, posto que
ligados à segurança pública não têm qualquer interesse em
prejudicar inocentes devendo-se atribuir validade ao declarado
principalmente quando em harmonia com o conjunto probatório
colecionado - Recurso defensivo não provido” (Apelação criminal
no 0000179-16.2010.8.26.0411, Rel. Des. Camilo Léllis dos Santos
Almeida, 8a Câmara de Direito Criminal, j. em 05/06/2014).
“Crime de porte ilegal de arma de fogo e munição. Lei no
10.826/03, art. 14. Condenação criminal decretada em primeira
instância. A Defesa apela em busca da anulação do feito e, no
mérito,
da
absolvição,
por
insuficiência
probatória.
Impossibilidade. Sobre as preliminares, foram bem rechaçadas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000335-16.2018.8.26.0575 -Voto no 2054
10
primeira instância. O uso de algemas pelo sentenciado na
audiência restou bem justificado. Ademais, o uso de
videoconferência pelo juízo não trouxe prejuízo algum à parte
(CPP, art. 563). No mérito, a negativa do sentenciado restou
isolada no conjunto probatório. Mais do que isso, ele foi
desmentido, nas suas palavras, pelo policial ouvido. Os relatos de
policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras
isoladas do agente, quando seguros, insuspeitos e estiverem em
harmonia com o restante da prova. Condenação criminal mantida.
Penas aplicadas nos mínimos legais. Recurso defensivo a que se
nega
provimento”
(Apelação
criminal
no
3020099-
96.2013.8.26.0320, Rel. Des. Souza Nery, 9a Câmara de Direito
Criminal, j. em 28/01/2016).
Outrossim, as testemunhas de defesa não trouxeram
álibi contundente a eximir o réu da conduta delitiva, tendo em vista tratarem-
se de pessoas de sua convivência e ser presumível que não queiram vê-lo
condenado pelo delito que lhe é imputado.
Como se vê, portanto, o conjunto probatório é
robusto no sentido de demonstrar que o réu praticou o delito de posse de
armas de fogo e munições, mormente pelo relato dos policiais, o encontro das
armas de fogo e suas munições, pelo resultado de seus laudos periciais, que
demonstraram suas potencialidades lesivas, eis que aptos para realização de
disparos, bem como pela própria confissão apresentada pelo réu.
Na hipótese vertente, enfim, a decisão condenatória
veio alicerçada em provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório,
que corroboraram o apurado na etapa de inquérito e permitiram a formação
de um conjunto vigoroso de evidências, apontando para a condenação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000335-16.2018.8.26.0575 -Voto no 2054
11
mostrando-se descabida a tese de absolvição por insuficiência probatória ou
atipicidade da conduta.
Outrossim, descabida a desclassificação da conduta
outrora imposta. A conduta do réu enquadra-se perfeitamente no tipo penal
previsto no artigo 12, caput, da Lei no 10.826/03.
E não paira dúvida alguma de que o apelante
possuía as armas de fogo e suas respectivas munições.
Ressalte-se que o delito em tela se consuma com a
simples caracterização de uma das condutas descritas no tipo, ou seja, é crime
de mera conduta e de perigo abstrato, punindo-se independentemente da
intenção do agente, razão pela qual torna-se absolutamente descabida a
pretensão defensiva de absolvição por atipicidade da conduta.
Ressalta-se, ademais, que os laudos periciais
acostados concluíram que os armamentos estavam aptos a realizar disparos,
ou seja, apresentam potencialidade lesiva.
Por outro lado, mostra-se descabida a pretensão
ministerial de condenação do réu também pelo delito de posse de munição de
arma de fogo de uso restrito.
No caso em apreço e, em caráter excepcional, e tão
somente quanto à conduta de possuir uma única munição de uso restrito, urge
a necessidade da aplicação do princípio da insignificância, diante da patente
ausência de lesão a bem jurídico.
Nesse ritmo, é certo que o aludido princípio foi
cunhado como decorrência do princípio da intervenção mínima que, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000335-16.2018.8.26.0575 -Voto no 2054
12
síntese, sustenta que o Direito Penal é a ultima ratio do sistema punitivo e,
por isto, não deve se ocupar com bagatelas.
Frisa-se, novamente, que o réu, com 57 (cinquenta e
sete) anos de idade e folha de antecedentes sem qualquer apontamento, foi
surpreendido com uma única munição de uso restrito. E, de um lado,
deparamo-nos com a apreensão de diversas armas de fogo, de calibres
sortidos, bem como quase 200 (duzentas) munições compatíveis com tais
armamentos, os quais geraram a condenação do réu por um único delito, cujo
tipo penal incriminador prevê a reprimenda mínima de 02 (dois) anos. De
outro lado, temos uma única munição de uso restrito, não havendo qualquer
armamento apto a efetuar seu disparo, sendo que o tipo penal correspondente
prevê pena mínima em abstrato de 03 (três) anos.
Mostra-se, portanto, absolutamente desarrazoado,
desproporcional e demasiadamente penoso sujeitar o réu a uma pena de ao
menos 03 (três) anos de reclusão por possuir tão somente 01 (uma) munição
de uso restrito, sequer acompanhada de armamento apto a deflagrá-la, à luz
do princípio da ofensividade (Nullum crimen sine injuria), idôneo para
reduzir a intervenção penal, in casu, ao mínimo necessário e, desse modo,
inclusive, reforçar a sua legitimidade e a sua confiabilidade.
Neste sentido, leciona Guilherme de Souza Nucci:
“Princípio da insignificância: depende do caso concreto, porém,
admitimos sua viabilidade para vários tipos incriminadores
previstos nesta Lei. Imagine-se quem guarda um único projétil de
arma de fogo como lembrança de um evento ou porque algum
parente ou amigo lhe deu há muito tempo. Ainda que se possa
sustentar estarem os tipos penais desta Lei calcados em perigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000335-16.2018.8.26.0575 -Voto no 2054
13
abstrato, seria demasiado apego à força punitiva agir contra esse
indivíduo.” (NUCCI, Guilherme de Souza
Leis Penais e
Processuais Penais Comentadas, Vol. 2 Ed. Forense, 10a Ed.
2017, Rio de Janeiro p. 38).
Em igual teor, o entendimento firmado no Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE POSSE ILEGAL
DE MNIÇÃO DEUSO RESTRITO. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
8
MUNIÇÕES.
AUSÊNCIA
DE
ARMAS
APTAS
PARA
DISPARAR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O
princípio
da
insignificância
é
parâmetro
utilizado
para
interpretação da norma penal incriminadora, buscando evitar que
o instrumento repressivo estatal persiga condutas que gerem lesões
inexpressivas ao bem jurídico tutelado ou, ainda, sequer lhe
causem ameaça.2. a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça,
alinhando-se ao Supremo Tribunal Federal, tem entendido pela
possibilidade da aplicação do princípio da insignificância aos
crimes previstos na Le 10.82/03, a despeito de serem delitos de
mera conduta, afastando, assim, a tipicidade material da conduta,
quando evidenciada flagrante desproporcionalidade da resposta
penal. 3. Ainda que formalmente típica, a apreensão de 8 munições
na gaveta do quarto da ré não é capaz de lesionar ou mesmo
ameaçar o bem jurídico tutelado, mormente porque ausente
qualquer tipo de armamento capaz de deflagrar os projéteis
encontrados em seu poder. 4. Recurso especial provido.” (HC
1.735.871, rel. Mini. Nefi Cordeiro. J. 22/06/2018).
“HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE DE UMA MUNIÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000335-16.2018.8.26.0575 -Voto no 2054
14
USO PERMITIDO, CALIBRE .38, DESACOMPANHADA DE
ARTEFATO CAPAZ DE DEFLAGRÁ-LA. ATIPICIDADE
MATERIAL
DA
CONDUTA
EVIDENCIADA.
ORDEM
CONCEDIDA. 1. O princípio da insignificância é um instrumento
restritivo da tipicidade penal, pelo qual não basta que uma
conduta se ajuste formalmente ao comportamento descrito no tipo
penal incriminador, também deve haver lesão ou ameaça de lesão
ao bem jurídico tutelado. 2. Entendimento atual do Superior
Tribunal de Justiça de reconhecer a atipicidade material da
conduta, pela aplicação do princípio da insignificância, em
situações específicas de ínfima quantidade de munição, aliada à
ausência do artefato capaz de disparar o projétil, que denote a
incapacidade de gerar perigo à incolumidade pública. Precedentes.
3. Na hipótese dos autos, o Paciente foi flagrado em posse de
27,75g de maconha e 5,48g de cocaína, além de uma balança de
precisão e uma munição calibre .38 intacta, de uso permitido. 4.
No julgamento do HC n.o 396.048/SP, em contexto semelhante ao
presente caso, qual seja, tráfico de drogas mais porte de munição,
entendeu a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, pela atipicidade material da conduta
prevista no art. 12 da Lei n.o 10.826/2003. 5. Ordem de habeas
corpus concedida para afastar a tipicidade material da conduta
prevista no art. 12 da Lei n.o 10.826/2003, absolvendo o Paciente
do delito nele tipificado.” (HC 461.940/MG, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe
07/11/2018).
Diante deste contexto, imperiosa a manutenção da
absolvição do réu em relação ao delito de posse de munição de uso restrito.
Finalmente, não há reprimenda a ser analisada, eis
que, nos termos da Súmula 337 do Superior Tribunal de Justiça, o juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000335-16.2018.8.26.0575 -Voto no 2054
15
sentenciante abriu vista dos autos ao representante do Ministério Público para
oferecimento de suspensão condicional do processo.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO aos recursos defensivo e ministerial, mantendo-se a r.
sentença prolatada, tal como lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora